Tribunal: STF
Processo: AP 2408
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia imputando a ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA, CPF nº 269.098.393-15, a prática dos crimes descritos nos arts. 286, caput e parágrafo único (incitação ao crime e incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) cada um em duas ocasiões diversas em continuidade delitiva, respeitada a normatividade do art. 71, todos do Código Penal; no art. 20, caput, da Lei 7.716/89 (homofobia e preconceito e discriminação contra nordestinos e mineiros); e no art. 307 (falsa identidade), observada a regra do concurso material de crimes disciplinada no art. 69 (concurso material), todos do Código Penal. 



    Consta dos autos, em síntese, que o requerente foi preso por decisão proferida em 15/12/2022, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação da Procuradoria-Geral da República (fls. 39-61) favorável à decretação da prisão temporária, pelo prazo de 10 (dez) dias.



    Na audiência de custódia, o Ministério Público ressaltou a higidez do ato que efetivou a prisão, ao passo que a Defesa requereu a realização de perícia psiquiátrica, pois uma pessoa não teria essa conduta sem ter alguma condição, de modo que pode ter havido um exagero na medida, na prisão. (fls. 85-88). 



    Em 19/5/2023, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (eDoc. 26).



    Intimada para se manifestar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 66).



    É o breve relatório. DECIDO.



    A Procuradoria-Geral da República imputa ao denunciado a prática de compartilhamento, em 8/11/2022, de vídeo de sua autoria nos quais incitou crimes contra a vida deste Relator de de Policiais Rodoviários Federais, além de, em 12/12/2022, participar e induzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas procedentes da região Nordeste e do Estado de Minas Gerais, por terem, em tese, colaborado para a eleição do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva e de incitar, na mesma ocasião, de animosidade das Forças Armadas com o Poder Executivo, especialmente, contra o governo que estava sendo constituído.



    Ainda, segundo denúncia, o ora requerente, em 13/12/2022, continuou a incitar a prática de crimes contra a vida de um Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e a animosidade entre as Forças Armadas e o Pode Judiciário, em vídeo encaminhada um contato seu e, posteriormente, disseminado nas redes sociais. 



    Como destaquei na decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, agora denunciado: 



    “A conduta do requerido, narrada pela Polícia Federal, revela-se ilícita e gravíssima, constituindo ameaça ilegal à segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revestindo-se de claro intuito de, por meio de violência e grave ameça – inclusive com ameaças de morte –, coagir e impedir o exercício da judicatura, atentando contra a independência do Poder Judiciário, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão, dado que o investigado expressamente, declara o intuito de, mediante violência e grave ameaça, matar um Ministro da SUPREMA CORTE.



    […]



    Os fatos narrados pela autoridade policial e pelo Ministério Público são conexos, de forma inseparável, do objeto da presente investigação e se relacionam com os elementos probatórios colhidos no âmbito do Inq. 4.781/DF (fake news). Esses elementos demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.” 



    Em 19/5/2023, quando proferi decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão, enfatizei que o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas.



    Esse entendimento deve ser mantido na análise do presente pedido de liberdade provisória, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do investigado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a gravidade concreta das condutas atribuídas ao requerente, conforme manifestação Procuradoria-Geral da República (eDoc. 66): 



    “A prisão preventiva é medida excepcional, a ‘ultima ratio’ na busca da eficácia da persecução penal, devendo estar lastreada em elementos concretos que individualizem a necessidade da segregação cautelar, observados os princípios da legalidade e da não culpabilidade.



    A obediência irrestrita ao princípio da legalidade impõe que a decretação da custódia cautelar só ocorra se presentes os pressupostos do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’ – existência de elementos indicativos de materialidade e autoria de delito com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos –; o risco concreto que o status libertatis do investigado representa para a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, e a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias de fato e às características pessoais do denunciado, nos termos dos artigos 282, 311, 312 e 313, inciso I, todos da Lei Processual Penal. 



    In casu, o denunciado está preso preventivamente desde 16 de maio de 2023, cuja manutenção do édito prisional em 19 de maio de 2023 lastreou-se no oferecimento da denúncia pelo Parquet Federal, na gravidade dos delitos imputados, na manifestação ministerial pela necessidade da medida cautelar restritiva de liberdade e nos fundamentos da primeira decisão que decretou a prisão preventiva, assim dispostos:



    (...)



    A gravidade das condutas atribuídas ao denunciado na peça acusatória, atentatórias de bens jurídicos de extrema relevância – como a ameaça de morte de Ministro do Supremo Tribunal Federal, homofobia e a prática de discriminação contra nordestinos –; o risco de reiteração criminosa; o cúmulo material das penas privativas de liberdade dos crimes imputados superior a 4 (quatro) anos e a necessidade de resguardar a instrução criminal – que se iniciará, em breve, com a citação do acusado – revelam a necessidade de manutenção da prisão preventiva.



    Sobressaem, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: a) garantia da ordem pública, a fim de cessar a prática delitiva e inibir a concretização das ameaças contra a vida de magistrados da Suprema Corte; b) conveniência da instrução criminal a se iniciar após a angularização da relação processual com a citação do acusado que, se não realizada, resulta na paralisação da própria ação penal, na esteira do artigo 366 da Lei Processual Penal; e c) assegurar a aplicação da lei penal tão logo seja ultimada a fase instrutória. 



    As bases fáticas que alicerçaram o decreto prisional do acusado permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação nesta etapa revisional prevista no artigo 21, incisos IV e V, § 8º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, c/c o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor de ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA, na Sessão Virtual Extraordinária de 14/8/2023 a 18/8/2023 (eDoc. 46).



    O Plenário da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor. À exceção da confirmação, pelo Plenário, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu, assim como a conveniência da instrução criminal em decorrência da ação penal instaurada.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 286, caput e parágrafo único (incitação ao crime e incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) cada um em duas ocasiões diversas em continuidade delitiva, respeitada a normatividade do art. 71, todos do Código Penal; no art. 20, caput, da Lei 7.716/89 (homofobia e preconceito e discriminação contra nordestinos e mineiros); no art. 307 (falsa identidade), observada a regra do concurso material de crimes disciplinada no art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal, é patente, portanto, a necessidade de decretação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/62021). 



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA, CPF Nº 269.098.393-15.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente